Tribunal: TJBA
Processo: 0304308-05.2013.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304308-05.2013.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: MARIA JOSE MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO, RENATA LAGO SILVA, WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO, CARLA LAIS SANTIAGO VASCONCELOS, CARINA ALMEIDA COSTA FONTES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL. MORTE DO MUTUÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESTAQUE E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de quitação de financiamento habitacional c/c indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura securitária decorrente do falecimento do mutuário, cônjuge da autora, sob alegação de doença preexistente ao contrato e ocorrência do sinistro durante o período de carência.

2. A existência de cláusula contratual que prevê carência de 12 meses para cobertura por morte quando decorrente de doença preexistente não exime a seguradora do ônus de comprovar a prévia ciência do segurado sobre seu estado de saúde ou a existência de má-fé na contratação, especialmente quando não exigidos exames médicos prévios.

3. Nos termos da Súmula 609 do STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

4. A seguradora confessou não ter exigido exames médicos prévios do segurado e não logrou comprovar de forma inequívoca a má-fé do contratante no momento da celebração do contrato, elemento imprescindível para validar a exclusão de cobertura por doença preexistente.

5. Quanto ao período de carência, dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que na proposta de adesão assinada pelo segurado não constou nenhuma restrição ou observação específica a respeito da cláusula de carência, não tendo a seguradora trazido elementos demonstrativos de que o segurado foi adequada e previamente informado sobre tal limitação temporal de cobertura.

6. A negativa indevida de cobertura securitária em momento de particular vulnerabilidade da apelada, que acabara de perder seu cônjuge, configura dano moral indenizável, não representando mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, mas sim efetiva lesão à dignidade da pessoa humana.

7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à condição socioeconômica das partes e aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, atendendo às finalidades compensatória e pedagógico-punitiva da reparação.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0304308-05.2013.8.05.0141
, em que figuram como
Apelante, CAIXA SEGURADORA S/A. e como Apelada, MARIA JOSE MOREIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.